Tribunal: TJSP
Processo: 2123098-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Rejeição de arguição de bem de família – Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade dos devedores – Impenhorabilidade reconhecida – Recurso provido.